Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736285-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MENDES PINHEIRO, PAULO ANDRE PIRES SIMOES, VALERIA GOMES FERREIRA, RODRIGO OLIVEIRA MELLET, PEDRO IVO DO NASCIMENTO MARQUES, ADRIANA ALVES DA SILVA, RAFAEL CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA, RENATA VALLE DE VASCONCELLOS AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 215715509, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator